Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE FATURA COM ATRASO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para declarar quitada a fatura objeto dos autos; determinar o cancelamento do parcelamento automático e restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente referentes ao parcelamento automático e condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Na origem o autor, ora recorrido, afirmou que, embora com atraso, efetuou o pagamento da totalidade da fatura do cartão de crédito, no entanto, surpreendeu-se, na fatura seguinte, com o parcelamento do valor integral da fatura. Sustentou ter havido falha na prestação de serviço, posto ter o banco recolhido os valores para pagamento da fatura e, mesmo assim, sem qualquer abatimento, ter efetuado o parcelamento do valor total. Pugnou pela declaração de quitação da fatura referente ao mês de julho/2021, a restituição do valor pago, na forma dobrada, e condenação em indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 49331526 e 49331527). Foram ofertadas contrarrazões (Id 49331535).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de falha na prestação de serviços a ensejar indenização por danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, o requerido afirma ter havido pagamento parcial da fatura, no valor de R$ 1.131,37, inferior ao valor correspondente ao pagamento mínimo obrigatório, razão pela qual o saldo devedor restante foi parcelado em 24 vezes, conforme preconiza a Resolução do Banco Central no 4.549/2017. Sustenta não ter havido conduta ilícita por parte da instituição bancária, posto que as informações referentes ao parcelamento constam diretamente na fatura do cartão. Defendeu a impossibilidade de restituição de valores, ante a licitude da conduta do banco. Consignou inexistir razão para subsistência da condenação em indenização por danos morais. Requereu a reforma da sentença, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
8. Nos termos da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Somente é afastada a responsabilidade do fornecedor na hipótese de rompimento do nexo causal.
9. A fatura com vencimento em 20/07/2021 foi paga com atraso, em duas parcelas, porém em momento anterior ao fechamento da fatura no mês subsequente. O parcelamento automático do débito, apesar de dentro do limite do prazo estabelecido – 5o dia útil após o vencimento, não levou em consideração o valor do montante parcial pago no prazo, ainda que inferior ao pagamento mínimo. O parcelamento automático foi feito em 24 parcelas de R$ 308,57, valor do parcelamento máximo, correspondente ao valor total da fatura (ID no 49331393), o que, aliado ao fato da instituição bancária não ter comunicado o parcelamento do requerente, prestando informação adequada e clara ao consumidor, é motivo suficiente para caracterização da falha na prestação do serviço e restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, nos termos do art. 42 do CDC, observando-se que a cobrança não decorreu de engano justificável.
10. O requerente efetuou o pagamento integral da fatura, embora com atraso (26/07/2021 e 28/07/2021), antes do fechamento da fatura subsequente, não prosperando as alegações do recorrente, o qual deveria ter apurado os pagamentos feitos e se abstido de efetuar o parcelamento automático de fatura já quitada. Eventuais cobranças de encargos referentes ao pagamento em atraso seria legítima, mas não a cobrança integral da fatura já adimplida.
11. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. Os fatos narrados na inicial não geraram dano moral passível de indenização, porquanto não há indício de que tenha comprometido a subsistência da parte autora ou que tenha ocasionado um transtorno mais grave ou imposição de restrições que fossem capazes de atingir os atributos da personalidade. Cuida-se de dissabor inerente à convivência em sociedade, mormente observando-se que, conforme narra o próprio requerente, somente percebeu o ocorrido e procurou a instituição bancária para resolução da situação, no dia 16/11/2022.
12. Recurso conhecido e provido em parte para reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.